Tribunal: TJMT
Processo: 1028583-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028583-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARITA MENDES FERREIRA - CPF: 057.962.571-02 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO QUANTO NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, demonstrando a parte embargante, em verdade, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no aresto atacado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028583-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

KARITA MENDES FERREIRA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KARITA MENDES FERREIRA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto ao fato de ter concordado de realizar uma perícia prévia apenas para fim de conciliação, pois não tinha interesse por sua juntada no feito.

Consequentemente, elucida que
“não abriu mão de seu direito de indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o perito nomeado e o resultado da perícia, condições estas estabelecidas pelo CPC, e totalmente cerceadas nesta fase”
(sic).

Sustenta que sua lesão não está consolidada, pois ainda está em tratamento médico, razão pela qual se faz necessária a realização de nova perícia.

Defende a omissão quanto à aplicação dos artigos

464 § 3o, 465, 464 §o1, 465 §1o incisos II e III e 469, do CPC, pois o laudo não foi produzido nos termos como exigido pela lei.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 67806477).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 68782959).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral”.

A embargante sustenta que o acordão é omisso quanto à necessidade de nova perícia, pois a outra realizada foi somente para fins de conciliação, sendo que o laudo não foi produzido conforme a lei, desrespeitando a necessidade de formulação de quesitos, indicação de assistente técnico e impugnação, conforme previsto do Código de Processo Civil.

No ponto em discussão, cumpre salientar que descabe a complementação ou realização de nova prova pericial, uma vez que prestadas informações técnicas suficientes para a solução da causa.

Verifica-se, portanto, que nada há a declarar, tendo em vista que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou sequer erro material na fundamentação constante no acórdão embargado, não se enquadrando o presente recurso em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 da novel legislação processual.

No caso em exame o embargante demonstra, em verdade, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada na decisão proferida. Entretanto, os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir a matéria ou alterar o conteúdo do
decisum
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ALEGADA OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - NÃO VERIFICADA
- MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões por invalidez permanente, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”. (N.U 1007606-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020